Tribunal: TJDFT
Processo: 0751239-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751239-59.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADA: EDUARDA MORAES CHACON DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0735496-40.2024.8.07.0001, movido por EDUARDA MORAES CHACON. Na decisão agravada (ID 254305488, origem), o d. Juízo de origem, após certificar o decurso do prazo concedido para cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento OCREVUS (OCRELIZUMABE) à autora, reconheceu o descumprimento e determinou o bloqueio de R$ 15.000,00 nas contas da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, via SISBAJUD, além de estabelecer multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 25.000,00, até que fosse comprovada a autorização e o custeio do tratamento, nos termos do artigo 537 do CPC. No recurso, a agravante sustenta que a obrigação imposta foi devidamente cumprida, tendo autorizado o tratamento da autora com o medicamento OCREVUS, conforme documentação juntada aos autos, especialmente a Validação Prévia de Procedimentos (VPP) emitida em 22/09/2025, que demonstra a autorização do procedimento e o fornecimento do medicamento. Argumenta que não houve qualquer prejuízo à parte autora, pois o tratamento foi assegurado e não houve atraso ou negativa de cobertura, de modo que não subsiste fundamento para a manutenção do bloqueio de valores ou aplicação de multa. Alega que a r. decisão agravada desconsiderou as provas do cumprimento tempestivo da obrigação e que a constrição de valores representa medida excessiva e desnecessária, já que não há inadimplemento. Defende que o bloqueio de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) configura enriquecimento ilícito da parte autora, pois o tratamento já foi autorizado e realizado, e que a obrigação de fazer foi integralmente satisfeita. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender o curso da ação principal até o julgamento do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer e a consequente liberação do valor bloqueado, afastando-se a aplicação da multa diária. Comprovante de recolhimento de preparo acostado ao ID 78617552. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.[1] A controvérsia recursal a ser dirimida se restringe em verificar se seria cabível a fixação de multa em desfavor do agravante, em virtude da demora no cumprimento da obrigação imposta no título judicial e, em caráter subsidiário, seria o caso de reduzir o quantum arbitrado pelo d. Magistrado de primeiro grau. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Portanto, a finalidade da multa cominatória (astreintes) é compelir o responsável por determinada obrigação a cumpri-la oportunamente, em conformidade com a determinação judicial. Sobre o tema, o processualista Daniel Amorim esclarece que “as astreintes têm como objetivo pressionar psicologicamente o réu para que a obrigação seja cumprida nos exatos termos do pedido do autor”[2]. Por se tratar de medida coercitiva, as astreintes devem ser fixadas em montante suficiente e adequado para compelir o réu a cumprir a obrigação de fazer imposta judicialmente. Em exame ainda perfunctório dos autos do cumprimento de sentença, constata-se que, após a decisão que concedeu prazo para que a agravante comprovasse o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe à parte autora (decisão de ID 250619475, proferida em 20/09/2025), a agravante apenas requereu dilação de prazo em 01/10/2025 (ID 251947460), a qual foi deferida em 06/10/2025 (ID 252361551), concedendo-lhe novo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00, conforme já preconizado ao ID 208624856. O prazo final para manifestação, portanto, escoou-se em 17/10/2025, conforme certificado ao ID 254007830, em 20/10/2025. Até esse momento, não havia qualquer petição ou documento nos autos que comprovasse o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. A rigor, a primeira manifestação relevante da agravante, com documentos e alegações de cumprimento, somente se deu após a decisão agravada (ID 254305488, de 22/10/2025), que reconheceu o descumprimento e determinou o bloqueio de valores. Ou seja, a comprovação do cumprimento da obrigação não foi tempestiva, pois não foi apresentada dentro do prazo judicialmente assinalado, mas apenas após a certificação do decurso de prazo e a imposição das medidas coercitivas. Diante desse quadro, não transparece plausível a tese da agravante de que teria cumprido tempestivamente a antecedente determinação judicial, pois a inércia processual até o encerramento do prazo judicial é patente. A r. decisão agravada, ao reconhecer o descumprimento e determinar o bloqueio de valores, encontra-se em adequada consonância com a dinâmica processual e com os princípios da efetividade e da boa-fé objetiva. Dessa forma, em cognição sumária, não merece prosperar a pretensão recursal objetivando a suspensão do curso do cumprimento de sentença. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 às 17:52:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, pag. 147.